Tribunal: TJDFT
Processo: 0720788-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0720788-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CASSIO ALEXANDER MARTINS LOPES PACIENTE: GIULIANO LOUIS MARTINS LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 23 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES